Tribunal: CARF
Processo: 10860.001206/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001206/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOÃO DE SOUZA CASTILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001206/2010-61
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.646 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001206/2010-61

Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2006 no valor de R$ 4.300,06, incluídos os
acréscimos legais, calculados até 31/12/2010, visto a omissão de rendimentos
acumulados recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista, no valor de R$
18.206,88.
O sujeito passivo foi cientificado NL em 13/12/2010 e apresentou impugnação em
16/12/2010, afirmando, em síntese, o seguinte:
Que contesta o imposto de renda, no valor de R$ 2.018,35, bem como os 3% sobre os
valores levantados de R$ 18.206,88, onde solicita a retificação do lançamento.
Afirma que o imposto de renda pago foi recolhido em função da somatória dos valores
recebidos anuais (aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social e uma ação
ordinária que teve seu trâmite pelo Juizado Especial do Estado de São Paulo).
Por fim, requer que seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal, bem
como ressarcir os valores que lhes são de direito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
onde reitera as alegações de sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que, o STJ, no julgamento do Recurso Especial
no 1.118.429/SP, realizado em 24/3/10, sob o rito do art. 543-C 1 do Código de Processo Civil
(CPC), Lei no 5.869, de 11/1/73, decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
E não é só. No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, pelo STF,
realizado em 23/10/14, sob o rito do art. 543-B do CPC, foi reafirmado esse entendimento.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.646 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001206/2010-61

A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Diante do quadro que se apresenta, assiste razão em parte ao Recorrente, devendo
ser recalculado o imposto pelo regime de competência, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o montante recebido
acumuladamente.
Portanto, entendo que não há motivo para cancelamento total do crédito tributário
levantado, conforme solicitado pelo contribuinte mas, sim, o recálculo do tributo devido.
Por fim, cabe esclarecer que não compete a esta Turma de Julgamento decidir por
possível direito de restituição pleiteada pelo contribuinte, uma vez que deve ser feito por
procedimento próprio no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos
da Instrução Normativa RFB no 2055/2021.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 77
DF CARF MF
Original